Tribunal: STF
Processo: RE 75603
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-30
Data de publicação: 1973-03-30

Ementa:
Parcela de 20% sobre a arrecadação do I.C.M., destinada pela Constituição aos municípios. Ilegitimidade da dedução e cobrança, pelo Estado, de despesas administrativas. Precedente do Supremo Tribunal (RE 75.042, julgado no Plenário a 7.12.72). Recurso extraordinário não conhecido.